Tribunal: TJES
Processo: 5001485-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CANDIAGO

AGRAVADO: T L A MANUTENCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGADO ERRO MATERIAL –
VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO OU INEXATIDÃO RELACIONADA A ASPECTOS OBJETIVOS – MANIFESTO ESCOPO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA – PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO JULGAMENTO – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO CABÍVEL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) É manifesto o equívoco do embargante ao nomenclaturar como “erro material” o que considera ter sido erro de julgamento por parte deste Órgão Colegiado, haja vista que aquela mácula, para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, somente se caracteriza em havendo equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, a exemplo de um cálculo equivocado, da ausência de palavras, de erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

2)
No que diz respeito ao argumento de que o ato de constrição ocorreu antes do processamento do pedido de recuperação judicial, não tendo a parte embargada impugnado a penhora, de modo que o ato jurídico de constrição estaria perfeito e acabado e restaria apenas a expedição do alvará respectivo, o posicionamento adotado por este Órgão Julgador foi de que “ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal”, à luz da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

3)
Quanto a tese de que

não haveria de restituir o valor caso o alvará já tivesse sido levantado, o que não teria ocorrido, tão somente, pela morosidade do Poder Judiciário Capixaba, a aventada demora na expedição de alvará não foi erigida nas razões recursais como elemento em prol da decisão recorrida, porquanto alegado, tão somente, que o bloqueio de numerário ocorreu no dia 12/07/2022 e, diante do decurso in albis do prazo para impugnar a penhora, foi requerido o levantamento da importância no dia 20/09/2022, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi autuado no dia 17/01/2023, ou seja, 5 (cinco) meses depois, sem que a demora ora suscitada tenha sido invocada pelo então agravante, ora embargante.

4)

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Vanderlei Candiago
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 9136663) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões
da Comarca de Aracruz que, em “
ação de execução
” ajuizada em face de
Andaimes Tec-Lit Ltda.
, determinou a suspensão do feito, na forma do art. 6º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 e, via reflexa, indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (Id 9305789), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de erro material a ser corrigido, em relação aos seguintes pontos:
(i)
muito embora o ato de constrição tenha ocorrido antes do processamento do pedido de recuperação judicial, a embargada deixou de impugnar a penhora realizada, de modo que o ato jurídico de constrição encontrava-se perfeito e acabado, restando apenas a expedição do alvará respectivo;
(ii)
não haveria de restituir o valor caso o alvará já tivesse sido levantado, o que não ocorreu pela morosidade do Poder Judiciário Capixaba; e
(iii)
a fundamentação do acórdão não se enquadra ao caso concreto, porquanto houve apenas a morosidade do Juízo em expedir o alvará de levantamento em seu favor, sendo os demais atos processuais já esgotados.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação do embargante de que o julgado incorreu em
erro material
, salta aos olhos seu verdadeiro intuito de que seja revisitada a matéria julgada por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

É manifesto o equívoco da parte embargante ao nomenclaturar como “erro material” o que considera ter sido
erro de julgamento
por parte deste Órgão Colegiado, haja vista que aquela mácula, para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, somente se caracteriza em havendo
equívoco ou ine
xatidão relacionado a aspectos objetivos
, a exemplo de um cálculo equivocado, da ausência de palavras, de erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

No que diz respeito ao argumento de que o ato de constrição ocorreu antes do processamento do pedido de recuperação judicial, não tendo a parte embargada impugnado a penhora, de modo que o ato jurídico de constrição estaria perfeito e acabado e restaria apenas a expedição do alvará respectivo, o posicionamento adotado por este Órgão Julgador foi de que “
a
inda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal
”, à luz da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

Quanto a tese de que

não haveria de restituir o valor caso o alvará já tivesse sido levantado, o que não teria ocorrido, tão somente, pela morosidade do Poder Judiciário Capixaba, verifico que a aventada demora na expedição de alvará não foi erigida nas razões recursais como elemento em prol da decisão recorrida, porquanto alegado, tão somente, que o bloqueio de numerário (R$ 22.463,85) ocorreu no dia 12/07/2022 e, diante do decurso
in albis
do prazo para impugnar a penhora, foi requerido o levantamento da importância no dia 20/09/2022, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi autuado no dia 17/01/2023, ou seja, 5 (cinco) meses depois, sem que a demora ora suscitada tenha sido invocada pelo então agravante, ora embargante.

Logo, trata-se de mero descontentamento da parte com o julgado, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.